Tribunal: TJDFT
Processo: 0027135-95.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0027135-95.2012.8.07.0001 AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA AGRAVADAS: BREITENER TAMBAQUI S.A., AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DESPACHO CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRÁS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado pela parte agravada BREITENER TAMBAQUI S.A. (id. 19428335), para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados CRISTIANE ROMANO, OAB/DF 1.503-A, e JOÃO VITOR LUKE REIS, OAB/DF 24.837. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016